Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-82.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029119-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA - CNPJ: 33.053.604/0001-55 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 651.730.661-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – INTIMAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do processo, com fulcro no art. 485, III do CPC/2015 pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

2. Considerando que as intimações foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e houve diligência de intimação pessoal da parte autora por meio de expedição de carta com Aviso de Recebimento, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, III do CPC.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM

nº
1029119-82.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, que, sem resolução de mérito, declarou extinto o processo na forma do art. 485, III, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]cerca de três meses depois da parte Apelante manifestar pela última vez nos autos, esta foi intimada da presente sentença, no qual foi proferida por abandono de causa e extinção do processo sem resolução do mérito decisão que o causou surpresa e estranhamento, tendo em vista que sempre dava sequencia nos autos manifestando dentro do prazo legal [...]
”;

2)
“
[...]as intimações que ficaram sem respostas foram expedidas e registradas no sistema Pje de forma equivocada, sendo que estas não restaram publicadas no diário oficial da união em nome do presente procurador, tampouco vinculadas ao presente sistema de processo eletrônico em nome do mesmo [...]”
;

3)
“
[...]o presente procurador não foi devidamente intimado para manifestar sobre o retorno da última diligência de citação realizada pelo oficial, no qual resultou na sentença de abandono da causa [...]
”; e

4)
“
[...]a desídia ocorreu por parte da secretaria do presente juízo, não podendo a parte Apelante ser injustamente prejudicada com estes erros [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anulada a sentença recorrida “
a fim de que seja oportunizada a manifestação da parte Apelante na certidão de diligência do oficial de justiça
”.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Condomínio recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, em consonância com o art. 485, III, do CPC.

Alega a parte Apelante que, por erro da secretaria do juízo, não teria sido intimado adequadamente para se manifestar nos autos.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos o único fundamento do recurso é que o patrono do condomínio apelante não teria sido efetivamente intimado para se manifestar nos autos do retorno das diligências requeridas (retorno do AR. e certidão do Oficial de Justiça). Contudo, tal alegação não condiz com a realidade.

Com uma breve pesquisa no
site
do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN -
https://comunica.pje.jus.br/
), é possível visualizar que a parte Apelante e seu patrono LINCOLN RAPHAEL COSTA – OAB PR95403-A foram devidamente intimados para se manifestar sobre o retorno das diligências requeridas.

A primeira intimação foi enviada para o DJEN em 24/10/2023 e disponibilizada em 25/10/2023, com a consequente publicação, em consonância com o art. 224, § 2º do CPC
[1]
, em 26/10/2023, tendo o advogado sido intimado “
para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias
”.

Igualmente, nova intimação contendo o nome da Apelante e de seu patrono foi enviada ao DJEN em 14/11/2023, a qual foi disponibilizada em 15/11/2023 e publicada em 16/11/2023, tendo sido a parte apelante, na pessoa do seu advogado, intimada para “
manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias
”

Tem-se ainda que, em cumprimento ao que determina o §1º do art. 485 do CPC, após o patrono da parte Apelante ter se quedado inerte após duas intimações, houve envio de intimação pessoal ao Condomínio, sendo expedida carta com Aviso de Recebimento (ID.s 136099872 e 137666291).

Evidente, assim, a insubsistência da tese de apelação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de condenar a Apelante ao pagamento de honorários, visto que não houve a triangularização do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024